Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. VINCULAÇÃO ESTATAL A PARECER TÉCNICO. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABÍVEL.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Inexiste a ocorrência da perda parcial de objeto da r. sentença se a despeito de parcela das Unidades de Conservação terem sido recategorização pelo Ente Federativo ainda subsistir número considerável de espaços especialmente protegidos a serem recategorizados, em observância ao disposto no art. 46 da LC 827/2010.
3. Ausente inovação recursal quando a matéria é cognoscível em qualquer momento e grau de jurisdição, pois não acobertada pela preclusão, nos termos do art. 485, §3o do Código de Processo Civil.
4. Afasta-se a proposição de ofensa ao princípio da legalidade, quando há expressa previsão normativa quanto à determinação de recategorização das Unidades de Conservação Ambiental.
5. Mostra-se incabível atrelar a obrigação de fazer de recategorização das Unidades de Conservação a ato administrativo desprovido de efeito vinculativo, porquanto o Poder Público possui discricionariedade para criação de novas Unidades de Conservação, bem como alteração de suas categorias, nos ditames constantes no ordenamento jurídico.
6. Tem-se como adequada a alteração do prazo para a produção dos planos de manejo das Unidade de Conservação constante na r. sentença, com o intuito de estabelecer parâmetro semelhante, no cumprimento da obrigação de fazer, entre processos que detém relação de continência.
7. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.